Tribunal: STF
Processo: Rcl 42992
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 26.8.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Processo n. 0000625-68.2018.5.14.0008, pelo qual se teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF:
    “RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. DOENÇA OCUPACIONAL. TRABALHO COM UTILIZAÇÃO DE PESTICIDA (DDT). INTOXICAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. Considerando comprovado por perícia médica judicial que a intoxicação causada ao substituído deu-se em decorrência do manuseio de inseticida DDT, utilizado no labor prestado para o ente público, impõe-se manter a responsabilidade patronal pelos danos morais e materiais decorrentes dos efeitos lesivos e permanentes da comprovada contaminação. Recurso ordinário da Reclamada desprovido. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se fixar a indenização em danos morais em valor suficiente a não causar o enriquecimento da parte ofendida, bem como utilizar-se de critério pedagógico que deve ser aplicado ao ofensor. Recurso ordinário do Reclamante provido para majorar o valor indenizatório de danos morais” (e-doc. 13).
    2. A reclamante narra ser ré na Reclamação Trabalhista n. 0000625-68.2018.5.14.0008, ajuizada por Cosmo Clara da Silva com o objetivo de obter a “condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias” (fl. 2).
    Afirma que “o v. acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, afrontou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 3.395/DF-MC [pois] decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90)” (fl. 9).
    Assevera que este Supremo Tribunal afastou “qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que outorgue à Justiça do Trabalho a competência para ‘causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores’” e que essa “é justamente a hipótese dos autos do processo de onde emanou a decisão reclamada, que retrata uma reclamação trabalhista promovida por servidor público estatutário contra fundação pública federal, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na entidade pública” (fl. 12). 
    Informa que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “em decisão publicada no dia 18/02/2020, analisou de forma acurada a questão da incompetência da Justiça do Trabalho de Rondônia para julgamento de demandas nas quais os servidores públicos pleiteiam indenizações por exposição ao pesticida DDT em face da FUNASA, tendo decidido pela competência da Justiça Federal” (fl. 12).
    Requer medida liminar para “suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (fl. 27).
    No mérito, pede seja cassada a decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0000625-68.2018.5.14.0008, remetendo-se os autos à justiça comum federal.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide versando sobre a relação jurídica estabelecida entre o interessado e a Administração Pública. A reclamante alega descumprida a decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Na decisão de deferimento da medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (DJ 4.2.2005).
    O vínculo jurídico estabelecido entre servidores estatutários e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na justiça trabalhista.
    5. Em 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, na qual se examinava ação civil pública ajuizada na Justiça do Trabalho com o objetivo de impor o desligamento de servidores contratados por tempo determinado, este Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJ 8.8.2008).
    Confira-se, ainda, o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI n. 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI n. 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (Rcl n. 4.069-MC-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2011).
    Assim também, por exemplo: Rcl n. 8.481, de minha relatoria, DJe 4.8.2009; Rcl n. 8.501/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 8.514/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 4.912/GO, de minha relatoria, DJe 15.10.2008; Rcl n. 4.974/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 10.2.2009; Rcl n. 6.994/ES, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 9.2.2009; Rcl n. 4.371/TO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 30.1.2009; Rcl n. 6.159/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 19.11.2008; Rcl n. 5.255/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.793/AM, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.229/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 4.824/MS, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.018/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.184/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.11.2008; Rcl n. 5.297/PA, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 29.10.2008; Rcl n. 6.410/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.10.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.002/MT, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17.9.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.536/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 15.9.2008; Rcl n. 6.424/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 9.9.2008; Rcl n. 5.235/GO, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.9.2008; Rcl n. 6.321/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2008.
    6. Em 20.8.2020, ao examinar a Reclamação n. 40.661, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, caso análogo ao presente, o Ministro Luiz Fux julgou procedente nos termos seguintes:
    “In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para processar e julgar causa referente à reparação indenizatória decorrente de intoxicação pelo pesticida Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), em período em que o autor trabalhou como agente de combate à endemias na FUNASA.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. (...)
    Este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho.
    O fato de o processo originário envolver pretensão quanto à reparação indenizatória por doença ocupacional de empregado que teve seu regime jurídico alterado com a vigência da Lei 8.112/1990 não descaracteriza a competência da Justiça Comum, uma vez que a pretensão à reparação do dano somente surgiu após o ano de 1990, quando o servidor estava submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais.
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas na Rcl 42.442-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/06/2020; e Rcl 41.024-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2020, que igualmente tratam de ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidores da FUNASA em decorrência de contaminação com o pesticida DDT.
    Ex positis , RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário” (DJe 21.8.2020).
    Na mesma linha, ao examinar a Reclamação n. 42.991-MC, o Ministro Gilmar Mendes assentou:
    “No presente feito, observo que o ato reclamado entendeu que a competência para julgar a ação indenizatória proposta na origem seria da Justiça do Trabalho, porquanto cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, no ano de 1980 (...). 
    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso. (...)
    Sublinhe-se, ainda, que o entendimento firmado no julgamento do ARE 1.001.075-RG, Tema 928 da sistemática da repercussão geral, de minha Relatoria, DJe 1º.2.2017, em que o Plenário do STF assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista referente a período regido pela CLT, de empregados públicos que migraram depois para o regime estatutário, refere-se às verbas remuneratórias decorrentes da relação de trabalho e não às reparações civis, como no caso dos autos, em que se pleiteia indenização por dano moral e material por contaminação por pesticidas.
    Ainda sobre a questão da pretensão reparatória, destaque-se que, embora o acórdão reclamado tenha assentado que o contato com o pesticida contaminante tenha ocorrido no período em que o agente era regido pela CLT, consta dos autos que a certeza sobre o comprometimento da saúde do agente só surgiu a partir de 2006, período em que já estava vigente o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão reclamado:
    Como relatado, o reclamante obteve ciência inequívoca das lesões por meio de exame toxicológico realizado em 02-8-2016 (ID. aa1adca), sendo este o termo a quo do prazo prescricional trabalhista quinquenal, aplicável ao caso.(eDOC 13, pp. 11)
    Nesses termos, tendo em vista que a pretensão à reparação por dano material e moral surgiu após ano de 1990, quando submetido ao regime estatutário, entendo que o caso se amolda à Jurisprudência desta Corte, que assentou a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária.
    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso semelhante ao dos autos:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 31026 AgR, Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000471-62.2018.5.14.0004, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação” (aguarda publicação).
    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas nas seguintes reclamações ajuizadas pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa: Rcl 42.997-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, aguarda publicação; Rcl 42.936-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.8.2020; Rcl 42.928-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.8.2020; Rcl 42.907-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.8.2020; Rcl 42.822-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.8.2020; Rcl 41.024-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.6.2020; Rcl 40.442-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.6.2020. 
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.
    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000625-68.2018.5.14.0008 e determino a remessa dos autos à justiça comum federal para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora